Tribunal: TJPA
Processo: 0016350-50.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11416 - Violação sexual mediante fraude
Data de julgamento: 2022-02-10

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. RELAÃÃO SEXUAL COM VÃTIMA MEDIANTE VIOLÃNCIA E GRAVE AMEAÃA. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE.1. Para que haja posse sexual mediante fraude Ã© necessÃ¡rio que a ofendida se entregue voluntariamente ao agente induzida por algum meio astucioso por ele empregado, de modo que, conscientemente, enganada pelo ardil ou artifÃcio, acredite que sua submissÃ£o aos seus caprichos Ã© legÃtima. No caso, a adolescente E. M. P. em suas declaraÃ§Ãμes tanto em sede policial como em juÃzo, sempre afirmou que nÃ£o lhe interessava a proposta para ser uma das danÃ§arinas para fazer par com o boto na festa do SairÃ©. 2. A palavra da vÃtima nos crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevo, pois geralmente Ã© a Ãºnica prova do acontecimento do delito, comumente praticado Ã s escondidas, como no caso em tela. NecessÃ¡rio, contudo, que esteja em harmonia com o conjunto probatÃ3rio, o que foi o caso dos autos.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0016350-50.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª Vara Criminal)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - EBENEZAIDE MONTEIRO PEREIRA - Priscila Ribeiro Patrício - advogada
APELANTE: EBENEZAIDE MONTEIRO PEREIRA - Priscila Ribeiro Patrício - advogada
APELADO: FLÁVIO UMBELINO DA SILVA (Gabriela dos Santos Cabral, Amil Roberto Marinho de Oliveira e Alessandro Moura Silva - Advogados)
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. RELAÇÃO SEXUAL COM VÍTIMA MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para que haja posse sexual mediante fraude é necessário que a ofendida se entregue voluntariamente ao agente induzida por algum meio astucioso por ele empregado, de modo que, conscientemente, enganada pelo ardil ou artifício, acredite que sua submissão aos seus caprichos é legítima. No caso, a adolescente E. M. P. em suas declarações tanto em sede policial como em juízo, sempre afirmou que não lhe interessava a proposta para ser uma das dançarinas para fazer par com o boto na festa do Sairé.
2. A palavra da vítima nos
crimes
contra a dignidade
sexual
, assume especial relevo, pois geralmente é a única prova do acontecimento do delito, comumente praticado às escondidas, como no caso em tela. Necessário, contudo, que esteja em harmonia com o conjunto probatório, o que foi o caso dos autos.
3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA CONDENAR O RÉU NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 213 § 1º, DO CÓDIGO PENAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês janeiro de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
E. M. P.
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que julgou improcedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, desclassificando a conduta do recorrido
FLÁVIO UMBELINO DA SILVA
, denunciado pela delitiva prevista no art. 213, § 1º, para o crime previsto no art. 215, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia apresentada pelo Ministério Público em face do acusado
Flávio Umbelino da Silva
, em resumo, que no dia 16 de setembro de 2017, o denunciado, ao realizar serviços de mototaxista à vítima E. M. P., de 17 anos de idade, durante a corrida passou a elogiar a vítima, dizendo que, pela beleza que esta ostentava, poderia participar da seleção das mulheres que poderiam vir a ser `par do boto¿ na Vila de Alter do Chão durante a festa do Sairé, o que foi plenamente rejeitada pela menor por várias vezes.

Entretanto, após encerar a corrida, a adolescente subiu para sua residência deixando o portão de entrada somente encostado, disso se aproveitando o acusado para invadir a residência da vítima, molestou-a sexualmente, mediante violência e grave ameaça.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado nas sanções punitivas dos art. 213, § 1º, do Código Penal.

À fl. 07, a vítima
E. M. P.
, representada por genitora Marta Monteiro Godinho, requer sua admissão no feito como assistente de acusação, pleito que foi deferido pelo magistrado após parecer favorável do Ministério Público.

Ao sentenciar (fls. 136/141), o magistrado de primeiro grau condenou o réu Flávio Umbelino da Silva pela prática do crime de Violação Sexual mediante fraude, argumentando que não havia provas concretas de que a vítima havia sido abusada sexualmente pelo denunciado.

Inconformada, a defesa do apelante interpôs a presente apelação (fls. 82/92) com fundamento no art. 593, I, do CPP, requerendo vistas para a apresentação de suas razões.

Nas razões recursais, a Assistente de Acusação requer a reforma da sentença de primeiro grau, sob o argumento de que o juízo primevo se equivocou ao desclassificar a conduta praticada pelo réu Flávio Umbelino da Silva de estupro para o delito previsto no art. 215, do Código Penal (Violação Sexual mediante fraude), haja vista que entendeu inexistirem provas nos autos suficientes para condená-lo pelo crime previsto no art. 213, § 1º do CP.

Em contrarrazões (fls. 175/183), a defesa do recorrido Flávio Umbelino da Silva pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e provimento do presente apelo, para condenar o recorrido pela prática do crime pelo quais fora denunciado, qual seja, art. 213, §1º, do Código Penal.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A materialidade e autoria do delito de estupro foram demonstradas pela instauração do Inquérito Policial, pelo Laudo nº 2017.04.000213-ENG acostado à fl. 104 do IP, bem como pela prova oral produzida.

A adolescente ao ser ouvida no Inquérito Policial (fls. 28/31) declarou:
(...)
QUE, as 10h15min, a DEPOENTE avistou um mototaxista credenciado e fez sinal para o mesmo; QUE, a DEPOENTE informou que iria ao porto; QUE então, se dirigiram ao porto, tendo o mototaxista começou a falar: ¿que tinha muita gente de fora pra estudar aqui e perguntou se eu era uma dessas pessoas que tinha vindo para estudar em Santarém¿ (textuais); QUE, esse mototaxista também disse que ¿Já tinha feito corrida pra pessoas de Itaituba, Porto de Moz, as quais tinham vindo estudar aqui¿ (textuais); QUE, a DEPOENTE gesticulava, afirmando que ¿sim¿; QUE, esse indivíduo disse que: ¿devia ser muito ruim ficar longe dos pais e perguntou se eu morava com alguém¿ (textuais); QUE, a DEPOENTE informou que ¿sim¿ e disse que morava com um tio e um primo; QUE, ao chegar no local onde estava atracado o barco ¿Remoçada¿ (na Av. Tapajós), a DEPOENTE desceu da motocicleta e entregou uma cédula de R$ 10,00 (dez reais) para o acusado, tendo este respondido que não tinha troco, pelo que a DEPOENTE pediu que esse mototaxista a aguardasse que pegaria a encomenda e voltaria com ele; (...) QUE, no caminho de volta, esse mototaxista perguntou para a DEPOENTE ¿SE ELA TINHA NAMORADO¿ (TEXTUAIS), TENDO A VÍTIMA RESPONDIDO QUE ¿não¿ e o mototaxista redarguiu perguntando: ¿por que não, se você é tão bonita?¿ (textuais), vindo a VÍTIMA a responder que ¿tinha outro foco¿ (textuais); QUE, na sequência, o agressor falou que ¿a DEPOENTE era muito bonita e que devia participar da seleção de moças que dançavam, fazendo par com o boto¿ (textuais); (...) QUE, a DEPOENTE respondeu que não tinha interesse, sendo que esse indivíduo ¿ainda chegou a falar que tinha cachê e que ia ter um ensaio na Bony Fit no domingo¿ (textuais) e que ele ajudava na seleção, avaliando o corpo das meninas¿ (textuais); (...) QUE, a DEPOENTE encerrou a conversa, dizendo que ¿não tinha interesse, tava com pressa e tinha que entrar¿ (textuais); QUE, a DEPOENTE abriu o portão, entrou e subiu às escadas e como estava com pressa somente puxou o portão, sendo que o portão não trancou; QUE a DEPOENTE foi até a cozinha a qual já é a entrada da casa, deixou a encomenda em cima do balcão que tem na cozinha e pegou uma faca que se encontrava nesse balcão e rasgou a caixa para retirar o livro; QUE, a DEPOENTE, então, virou-se para fechar a porta da cozinha, sendo que o agressor já havia subido as escadas se encontrava bem na frente da porta da cozinha, tendo a vítima ainda empurrado a porta, vindo o acusado a dizer que ¿era pra ela ficar calma que só queria um copo de água¿ (textuais0; QUE, a DEPOENTE continuou insistindo que ela deveria participar da seleção, porque era muito bonita; QUE, a DEPOENTE respondia que não tinha interesse; QUE, então o acusado pediu para ver o corpo da DEPOENTE e que esta não deveria ter vergonha e deveria relaxar; QUE, nessa ocasião, o agressor, virou a vítima de costas e já abaixou o zíper do vestido que a adolescente usava; QUE, a DEPOENTE ficou muito nervos, ainda mais porque havia deixado a faca em cima do balcão e temeu que o acusado pudesse feri-la ou até mesmo matá-la; QUE, o agressor perguntou se o tio da DEPOENTE estava na casa, sendo que a DEPOENTE nada respondeu; QUE, a DEPOENTE acredita que o agressor tenha percebido que não havia ninguém na casa porque estava muito nervosa; QUE, ao abrir o zíper do vestido da vítima, o agressor disse: ¿poxa não tá dando pra ver aqui¿ (textuais) e falou: ¿tu não quer deitar no chão¿ (textuais); QUE, a vítima começou a chorar e disse: não faz nada comigo¿ (textuais); QUE, o agressor, então, falou: ¿no chão não, é melhor na cama¿ (textuais) e já saiu empurrando a vítima para o quarto; QUE, no quarto, o acusado a jogou em cima da cama; QUE, a DEPOENTE implorava para o acusado que não fizesse aquilo e este dizia: ¿calma, fecha os olhos e relaxa¿ (textuais) e ainda disse que: ¿eu não ia querer ficar machucada e nem dolorida¿ (textuais); QUE, o acusado a mandou virar de costas, passando a tocar a região intima da vítima, introduzindo três dedos na vagina da vítima; QUE, a vítima sentia dor e mandava o agressor parar; QUE, então o acusado puxou o corpo da vítima, colocando-a em posição de ¿quatro), segurando a cabeça da vítima, sufocando o rosto da mesma no colchão e ainda dizia que ¿isso era para ela relaxar¿ (textuais); QUE, o agressor manteve conjunção carnal com a vítima por uma vez e não fez uso de preservativo, dizendo para a adolescente que ¿era para ela ficar tranquila, porque era vacinado¿ (textuais); QUE, durante o ato sexual, em dado momento, o agressor puxou o cabelo da vítima e disse ¿olha aqui, tem mulheres que me chamam pra isso¿ (textuais) (...)

Referidas declarações foram repetidas em sede de instrução criminal, onde a adolescente narrou com riqueza de detalhes o modus operandi realizado pelo recorrido.

N¿outro giro, a testemunha Andrew Lucas Leal Dias, ao ser ouvido tanto em sede de Inquérito Policial como em Juízo, corroborou as declarações da adolescente, relatando como soube do fato e de suas consequências nefastas para a vítima, pois segundo Lucas, E. M. P. estava se sentido muito triste, deixando, inclusive, de ir para a faculdade.

Da mesma forma foram as declarações das testemunhas Debora de Sousa Ribeiro e Sara Cíntia Cerdeira, as quais declararam que, também, foram abordadas pelo recorrido Flávio Umbelino, o qual dizia que ele estava realizando uma seleção de moças para serem as `cunhans¿, que dançavam com o boto, tendo a primeira ainda acreditado no acusado e ido a um motel com Flávio. Diferente da segunda, que de imediato recusou sua oferta, pois não lhe interessava ser uma dançarina no festival do Sairé.

Por outro lado, apesar de, no início o recorrido tentar obter favores sexuais da adolescente prometendo que a vítima se tornaria uma dançarina no festival do Sairé, fazendo par como boto, a vítima sempre respondeu que não estava interessada em ser dançarina, e, que seu foco era outro. Entretanto, a partir do momento em que o recorrido Flávio Umbelino, invadiu a residência da vítima, agindo com violência e grave ameaça, uma vez que este a empurrou violentamente para o quarto e, veladamente, falou que E. M. P. não iria `querer ficar machucada e nem dolorida¿.

Assim, havendo emprego de violência ou de grave ameaça à vítima como forma de o agente concretizar o ato sexual objeto de sua libido, tem-se como caracterizado o crime de estupro previsto no art. 213 do Código Penal, não havendo em se falar em subsunção do fato ao tipo do art. 215 do mencionado Estatuto Penal, para o qual se exige o emprego de fraude ou de outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade a fim de que o protagonista atinja seu escopo antijurídico.

Portanto, a desclassificação do delito de estupro para o crime de violação sexual mediante fraude (artigo 215 do Código Penal) realizada pelo magistrado de primeiro grau, merece reforma por este Tribunal, pois referido crime se caracteriza pela fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a manifestação de vontade da vítima. Na hipótese, a violência e a grave ameaça foram devidamente demonstradas pela palavra da vítima, que, nas duas oportunidades em que foi ouvida repetiu de forma harmônica seu depoimento tanto em sede policial como em juízo.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
2. Inviável a desclassificação do delito de estupro para o crime de violação sexual mediante fraude (artigo 215 do Código Penal), pois este se caracteriza pela fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a manifestação de vontade da vítima. Na hipótese, a violência e a grave ameaça foram devidamente demonstradas pela palavra da vítima, que, nas duas oportunidades em que foi ouvida, disse ter sido abordada na rua pelo réu, e que ele, mediante simulação de porte de arma e ameaça de morte, a obrigou a entrar em seu carro e, ao chegar em um terreno baldio, a constrangeu à prática de sexo anal, com ejaculação.
(Acórdão 599096, 20110110775030APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/6/2012, publicado no DJE: 2/7/2012. Pág.: 198).

No mesmo sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
(...)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. Havendo emprego de violência ou de grave ameaça à vítima como forma de o agente concretizar o ato sexual objeto de sua libido, tem-se caracterizado o crime de estupro previsto no artigo 213 do Código Penal. Não há falar em subsunção do fato ao tipo do artigo 215 do mencionado Estatuto, para o qual se exige o emprego de fraude ou de outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima a fim de que o protagonista atinja o seu escopo antijurídico
(Apelação Crime, Nº 70072721061, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 16-08-2017).

As condutas perpetradas pelo réu ultrapassam, claramente, os limites da conduta descrita no art. 215, do CP, tipo
penal
subsidiário aplicado a fatos que não constituam
crimes
mais graves, como aqueles praticados com violência, grave ameaça, contra menores de idade ou portadores de doenças mentais. Igualmente, não há falar em
desclassificação
para o
crime
previsto no artigo 215 do Código
Penal
, pois este tipo
penal
exige que o agente obtenha o consentimento da vítima
mediante

fraude
ou outro meio que impeça ou dificulte a sua manifestação de vontade, circunstâncias que não restaram minimamente evidenciadas no caso em exame

Ademais, o fato da adolescente não ter gritado por socorro, não quer dizer que ela consentiu com a relação sexual, pois o acusado agiu com violência e grave ameaça, razão pela qual ficou receosa de gritar por socorro e Flávio Umbelino lhe agredir fisicamente, ou até matá-la como frisou a recorrente em suas declarações.

Dessa forma, se mostrando válidas e robustas as provas de autoria e materialidade presentes nos autos,
há de ser dado provimento ao recurso e reformada a sentença vergastada, para condenar o réu pelo crime tipificado no art. 213, § 1º, do Código Penal
.

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, procedo à dosimetria da pena do referido crime.

Passo a dosimetria da pena de
crime de estupro
em face do recorrido Flávio Umbelino da Silva.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
é normal à espécie, uma vez que a conduta do acusado não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. Quanto aos
antecedentes,
inexiste comprovação material de qualquer condenação definitiva por fato delituoso anterior. Sua
conduta social
não foi aferida nos autos, assim como sua
personalidade
. Os
motivos do crime
são os inerentes ao tipo, envolvendo a vontade de satisfação da própria lascívia, não devendo ser levado em consideração para aumentar a pena-base, nada tendo a ser valorado. No que diz respeito as
circunstâncias
, devem ser consideradas neutras, de vez que não ultrapassam as normais a espécie. Não restaram evidenciadas nos autos
consequências
extrapenais. O
comportamento da vítima
em nada concorreu para o crime. Diante disso
, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causa de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual torno esta concreta e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Estabeleço o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o
semiaberto
nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Deixo de substituir a reprimenda corporal por penas restritivas de direito, pois em desacordo com o art. 44, inciso I, do código penal, vez que se trata de delito cometido com emprego de violência.

Diante do exposto, conheço do recurso da Assistente de Acusação e dou-lhe provimento para reformar a sentença que desclassificou o crime de estupro para o de Violação Sexual mediante fraude, e condenar o apelado, Flávio Umbelino da Silva nas sanções do art. 213, § 1º, do Código Penal a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Mantenho as demais cominações em face do apelado registradas na sentença que desclassificou o crime em face do recorrido.

Tratando-se de réu solto, intime-se a defesa do apelado pelo Diário da Justiça, da decisão condenatória prolatada, assim como, cientifique-se o Ministério Público e a Assistente de Acusação.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como o envio dos autos ao Juízo das Execuções Penais, para as demais providências aplicáveis ao caso.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de janeiro 2022

DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator